Tribunal: STF
Processo: HC 70236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
RECURSO  - "REFORMATIO  IN PEJUS"  - CRIMES HEDIONDOS -
PENA  - REGIME  DE  CUMPRIMENTO. Consubstancia  decisão  contraria ao
recorrente  o  afastamento  do   direito  assegurado  em  sentença  a
progressividade  do regime da pena. A prevalencia da norma inserta no
par. 1. do artigo 2. da Lei n.  8.072/90 -  declarado  constitucional
pela maioria dos integrantes desta Corte, oportunidade em  que quedei
vencido, acompanhado do Ministro Sepúlveda Pertence - somente poderia
ocorrer caso tivesse havido a interposição do recurso pelo Ministério
Público.  O Direito e ciencia e  como tal o meio justifica o fim, mas
não este aquele.::